Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS MÉDICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de falha na prestação dos serviços oftalmológicos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81080516).
3. Na origem, a autora narrou que agendou cirurgia de pterígio no olho esquerdo com a ré, realizada em 19/03/2025 pelo valor de R$ 2.300,00, com pagamento de R$ 1.000,00 à vista e parcelamento do restante, além de consultas pré e pós-operatórias no valor de R$ 300,00. Argumentou que, após 20 dias, surgiram sintomas como dor de cabeça, inchaço e lacrimejamento constante, apesar de retornos e uso de colírios prescritos. Pontuou que foi encaminhada a outra profissional da ré, que prescreveu novos medicamentos e exames, os quais optou por não realizar, arcando com gastos de R$ 403,71 em farmácias.
4. Nas razões recursais, a recorrente alegou error in judicando, ausência de inversão do ônus da prova, cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem perícia médica, hipossuficiência técnica como idosa leiga, prevalência indevida do prontuário unilateral da recorrida e necessidade de nulidade ou reforma para produção de prova pericial. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar retorno à origem para audiência de instrução, perícia e inversão do ônus da prova, ou subsidiariamente reformá-la condenando a recorrida ao ressarcimento.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma recursal consistem em: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova e ausência de perícia; (ii) verificar se restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos Juizados Especiais, é autorizado o julgamento antecipado da lide quando a matéria de direito e de fato não demandar produção de provas complexas incompatíveis com o rito sumaríssimo (art. 3o da Lei 9.099/95). No caso em exame, os documentos nos autos – inicial, contestação com prontuário, notas fiscais e receitas – permitem o deslinde sem necessidade de realização de perícia, notadamente em razão do longo prazo decorrido desde o procedimento.
8. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. A recorrente, ainda que idosa, juntou provas iniciais, mas não requereu a realização de perícia nem se manifestou acerca das alegações e documentos juntados aos autos pela requerida em sede de contestação, que demonstram normalidade nos exames pós-operatórios, descumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A documentação acostada aos autos elucida que os sintomas alegados são compatíveis com pós-operatório esperado, sem elementos que respaldem a sua tese de erro médico.
9. O pedido de perícia formulado pela autora configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, aplicado subsidiariamente, pois não requerida oportunamente na inicial ou réplica. Recurso não conhecido nesse tópico.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.